Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0717008-71.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: UDILLAN DUTRA MERETI EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, IGOR DE OLIVEIRA ALVES, MILTON MARTINS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de UDILLAN DUTRA MERETI (ID 71948201), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator